Tribunal: TJMT
Processo: 0002143-15.1996.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002143-15.1996.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO - CPF: 141.652.281-68 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS TENAS LTDA - CNPJ: 73.905.507/0001-68 (APELADO), JOSE JOAO DE MEDEIROS LIMA - CPF: 187.776.519-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução por quantia certa deve observar os prazos prescricionais aplicáveis ao título exequendo, nos termos da
Súmula 150 do STF
, que dispõe que
"prescreve a execução no mesmo prazo da ação"
.

Somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda da Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução por Quantia Certa n. 0002143-15.1996.8.11.0003 ajuizada contra FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO E OUTROS, que reconheceu a prescrição intercorrente. Em consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 227577183).

Em suas razões para reforma da sentença, o recorrente sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, conforme aplicação ao caso das Teses 4.1 e 4.2 firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.340.553/RS
, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. Para tanto, alega que a Fazenda Pública teve ciência da primeira diligência infrutífera apenas em
21/02/2008
, quando foi requerida a citação por oficial de justiça dos devedores. Posteriormente, houve
citação por edital em 26/03/2010
, interrompendo o prazo prescricional.
Em 30/07/2015
, foi realizada a
penhora parcial no valor de R$ 4.609,73
, reforçando a tese de que o prazo prescricional foi interrompido (id. 22757784).

Em contrarrazões, referindo-se a regra do art. 921, § 4o, do CPC, o recorrido afirma que os autos encontravam-se suspensos desde agosto/2021, e desde 2018 não há diligências frutíferas. Além disso, no caso de notas promissórias o prazo é trienal (2021), daí a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 227577186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se em aferir a presença ou não dos pressupostos fáticos-temporais à ocorrência da prescrição intercorrente.

A cobrança pela Fazenda Pública de crédito não inscrito em dívida ativa
não se confunde com execução fiscal
, do que resulta incabível a pretendida aplicação das teses firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp. 1.340.553/RS,

devendo ser observadas as regras do
Código de Processo Civil
e não da
Lei de Execução Fiscal.

A presente execução por quantia certa visa à cobrança de valores decorrentes de Contrato de Crédito Financiamento e Investimento firmado com o
extinto Banco do Estado de Mato Grosso (BEMAT) em 19/09/1995, com vencimento em 19/10/1995. Portanto, afasta-se a alegação dos recorridos de que se trata de execução de notas promissórias.

O Código Civil de 2002, que entrou em vigor 11/01/2003, reduziu de 20 anos (art. 177, do CC/1916) para 5 anos (art. 206, §5o, I do CC/2002), o prazo para pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Assim, considerando a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, como entre 1995 e 2003 haviam se passado 8 anos, ou seja, menos da metade do prazo vintenário,
aplica-se o novo prazo de 5 anos.

Nos termos da Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo da ação de cobrança. Na esteira do art. 206-A do CC/2002 e do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, a
prescrição intercorrente na execução por quantia certa ocorre quando, após a suspensão do processo por impossibilidade de satisfação do crédito, o credor deixa de promover atos efetivos para a continuidade da execução dentro do prazo prescricional.

Em análise dos autos da execução protocolada no já distante
18/06/1996
, verifica-se que a determinação para penhora no Sistema BACENJUD no valor até então atualizado em R$ 74.793,57, foi parcialmente cumprida nos dias 16 e 17/12/2014, positivando o bloqueio no valor de R$ 4.609,73 (id. 227577175 -

p. 19/24).

Em 30/07/2015, o Estado de Mato Grosso requereu a transferência do valor penhorado para a conta da PGE, o que foi deferido em decisão proferida aos 26/02/2016, oportunidade em que o juízo determinou a intimação da “Fazenda Exequente para, que no prazo legal, traga aos autos o valor atualizado do débito e requeira o que entender de direito para o normal prosseguimento do feito” (id. 227577175 – p. 30/31).

Em 17/03/2016, foi expedido o Alvará Eletrônico no 222981-1/2016, referente aos valores bloqueados (id. 227577175 – p. 35).

Em 23/05/2016, o exequente requereu a expedição e ofício ao SICREDI para bloqueio de eventuais valores, o que foi indeferido em decisão proferida no dia 15/07/2016, ocasião em que o juízo determinou
“
a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um ano), durante o qual não correrá a prescrição conforme dispõe o Art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal”

(id. 227577175 – p. 36/38).

Em 16/09/2016, o exequente requereu a consulta e restrição de bens através do sistema Renajud. O pedido foi inferido em 17/10/2016, sendo determinada nova suspensão do curso da execução com base na LEF, pelo prazo de 01 (um) ano (id. 227677175 – p. 39/45).

Em 23/03/2018, foi certificado o decurso do prazo de suspensão concedida na decisão acima referida. Na mesma data, foi certificado a remessa com vista ao exequente, mediante carga dos autos, e a devolução sem manifestação (id. 227577164 – p. 48/49).

Em 1o/10/2018, em atenção ao art. 485, § 1o e art. 25, da LEF, foi determinada a intimação da exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (id. 227577175 – p. 50).

Em 18/10/2018, o exequente requereu a penhora, registro e avaliação de um veículo motocicleta Honda/NXR160, ano/modelo 2017, a ser realizada no endereço indicado na petição (id. 227577175 – p. 52).

Em 29/03/2019, o oficial de justiça certificou o insucesso das diligências em prol da penhora do bem (id. 227577175 – p. 58).

Em 20/05/2019, no entremeio de exceção de pré-executividade, devidamente impugnada, o apelante requereu a inclusão da devedora no Cadastro de Inadimplentes (id.

227577164 – p.

70/71).

Em
24/06/2022
, na mesma decisão que rejeitou a já referida exceção de pré-executividade, o magistrado, assim dispôs
– verbis:

“
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

Diante disso, verifica-se que na data de 07/05/2019 (ID. 80732345– pág. 60) houve a ciência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo da citação e busca de bens realizado em ID. 80732345– pág. 58, logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 07/05/2020, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional iniciou-se em 08/05/2020, e terá como término em 08/05/2025.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial ou citação era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ.)

Tendo em vista que foram frustradas as tentativas de localização de bens via INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, encaminhe os autos ao arquivo, com prévia ciência ao exequente, devendo os autos permanecer no arquivo até a data prevista para a ocorrência da prescrição (08/05/2025), salvo se a parte exequente solicitar o desarquivamento com novas diligênc
ias”

(id. 227577176 – p. 18/31).

Em 11/08/2022, o apelante renovou o já exaurido pedido de transferência dos valores bloqueados (id. 227577177 – p. 19).

Em 29/02/2024, foi determinada a intimação do exequente para manifestar acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 10 (dez) dias, em homenagem ao princípio da não surpresa (id. 227577179).

Em 04/04/2024, o apelante respondeu aos termos da intimação retro, requerendo o regular o prosseguimento do feito, com apreciação do pedido fazendário pendente (id. 227577181).

Em 11/04/2024, seguiu-se a sentença extintiva, cujos fundamentos podem ser assim resumidos:

“[...] a prescrição intercorrente é de ser reconhecida se o credor deixar de praticar atos necessários ao prosseguimento da execução, destinados à localização de bens dos devedores, permitindo que o feito permaneça paralisado, por período igual ou superior ao prazo de prescrição da ação.

[...]

Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o exequente se absteve de praticar o ato processual de sua competência.

Ademais, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

[...]

O caso concreto se amolda ao instituto da prescrição intercorrente, uma vez passados quase 09 (nove) anos sem que a parte interessada produzisse atos necessários ao prosseguimento da execução, tendo em vista que a ultima diligência frutífera, ocorreu em 29 de dezembro de 2014, com a penhora no sistema SISBAJUD (ID. 80732345 – pág. 21).

Assim, evidente a inércia da parte exequente, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado da prescrição intercorrente.”

A sentença deve ser confirmada.

Os autos revelam que a execução, ajuizada em 18/06/1996, permanece pendente há mais de três décadas, sem que tenha havido qualquer constrição patrimonial relevante capaz de garantir a satisfação do crédito.
O último ato efetivo para a constrição de bens ocorreu em
2014
, com uma penhora parcial no valor de
R$ 4.609,73
, que representava
menos de 6% do crédito atualizado
. Após essa penhora,
todas as demais diligências foram infrutíferas
, sem qualquer nova localização de bens ou pagamento voluntário.

É de ver ainda, que mesmo após a suspensão por 1 (um ano),

determinada com base em dispositivos da LEF, decorreu prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (5 anos), sem qualquer providência eficaz à satisfação do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
meras tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens não são aptas a suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. Nesse sentido:
“
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de tornar a dívida imprescritível."

(AgInt no REsp 1.986.517/PR, T4, DJe 09/09/2022).

Dessa forma, a
ausência de medidas concretas e eficazes, aliada à mera repetição de diligências infrutíferas
, reforça o reconhecimento da
prescrição intercorrente
e justifica a
extinção do processo
.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. (AgInt no REsp 1986517 PR, T4, DJe 09/09/2022)

Se em mais de uma década de tramitação do feito nenhuma diligência frutífera foi tomada por parte do apelante a fim de satisfazer o crédito perseguido, cabível o reconhecimento da prescrição, mormente considerando o comportamento desidioso do exequente.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00119112520088110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

PRESCRIÇÃO - Execução de contrato de financiamento de crédito fixo ou não rotativo, caso dos autos, estão sujeitas à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, e à prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC/2002 - Adota-se a mais recente orientação do Eg. STJ de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente - Interrompida a prescrição, por despacho do juiz que ordena a citação ( CC/02, art . 202, I), inicia-se, a partir desse momento, a prescrição intercorrente, caso o interessado não promova a citação no prazo e na forma da lei processual - A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente – Como (a) a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição, e (b) embora o feito não tenha permanecido paralisado, (b. 1) por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, (b. 2) nem por inércia da parte credora que formulou diversos requerimentos de localização de bens da parte devedora, (c) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a prescrição da execução, porquanto: (c.1) já decorrido o prazo de prescrição da ação, no caso dos autos, de cinco anos (art . 206, § 5o, I, do CC/2002), contado do despacho do juiz que ordenou a citação; e (c.2) a parte credora não logrou êxito em localizar bens das partes devedoras, durante os mais de doze anos em que o feito permaneceu paralisado no arquivo - Mantida a r. sentença, que julgou extinto o processo, pela ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 0050560-02.2006.8.26 .0562 Santos, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 19/06/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025